Tribunal: TJDFT
Processo: 0732126-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0732126-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMBARGADO: GLAUCIA LUZIA TEIXEIRA, BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ALFA S.A. DESPACHO Intime-se a embargada, GLAUCIA LUZIA TEIXEIRA, para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 67612398, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator